Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OBSERVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. ENCAMINHAMENTO POR E-MAIL. ADULTERAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS FEITA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES. FORTUITO INTERNO. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS EXISTENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, providência que já foi estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso.
2. Tendo em vista que um dos apelantes é o credor do financiamento bancário que se pretendia quitar e detentor das informações pessoais do apelado e das relacionadas à operação creditícia, enquanto o outro recorrente é a instituição bancária emissora do boleto fraudado, mostra-se configurada a legitimidade passiva de ambos na ação em que discute a emissão, o encaminhamento e a irregularidade do pagamento do mencionado documento bancário, feito pelo consumidor ludibriado, a qual objetiva a reparação dos prejuízos decorrentes das condutas descritas. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
3. A sentença restou suficientemente fundamentada e, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (CF, art. 93, IX) ou processual civil (CPC, art. 489). Trata-se a alegação de ausência de fundamentação, na realidade, de uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
4. Consoante entendimento dominante, os contratos realizados entre instituições financeiras e clientes devem se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, consoante pacificado pela edição da Súmula 297 do STJ.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. A fraude perpetrada por terceiros, ao integrar o risco da atividade bancária, configura fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, e não é capaz de afastar a responsabilidade civil dos bancos apelantes, mormente quando não se desincumbiram do ônus de demonstrar eventual ocorrência de culpa exclusiva da vítima, para fins de atenuação ou exclusão da sua responsabilidade.
7. A instituição financeira que concedeu o crédito e a responsável pela emissão do boleto bancário fraudado respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (Súm. 479, STJ), na hipótese de quitação integral de empréstimo realizado por meio de boleto bancário adulterado, enviado por terceiro estranho à relação jurídica, após pedido formalizado pelo consumidor à financeira, notadamente quando a percepção da fraude demandaria diligência não exigível do devedor. As irregularidades contidas no boleto enviado por endereço eletrônico que deveria ser confiável não poderiam ser facilmente percebidas.
8. Considerando que o autor teve o prejuízo do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) referente ao pagamento do boleto fraudado, acertada a condenação dos fornecedores recorridos na reparação pelo dano material, consistente no reembolso do montante mencionado, pois o nexo causal está relacionado com a falha na prestação do serviço.
9. A má prestação dos serviços ofertados pelos fornecedores recorrentes desborda a esfera do mero dissabor, sendo capaz de gerar abalo moral, cujo prejuízo deve ser compensado.
9.1 No caso dos autos, a indenização por danos morais arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), foi fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atendidos os demais critérios pedagógicos e punitivos de que se reveste a indenização, não merecendo reparo a sentença.
10. RECURSO DESPROVIDO.